Tribunal: STF
Processo: Rcl 72418
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



  1. Associação Saúde em Movimento - ASM alega ter o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília inobservado, no Processo n. 0728539-57.2023.8.07.0001, o decidido nas ADPFs 275, 485, 405 E 664.



    Afirma exsurgir o ato reclamado de processo de execução movido contra ela por MMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, referente à entrega de alimentos no Hospital de Campanha do Distrito Federal, no curso da execução do Contrato de Gestão de Saúde de nº 104/2020, firmado com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal



    Relata ter o Juízo reclamado determinado indiscriminadamente a constrição de recursos titularizados pela reclamante, atingindo repasses públicos decorrentes de negócio jurídico firmado com o Estado do Tocantins, decorrentes do Processo Licitatório nº 30550008016/2021.



    Afirma que os valores penhorados decorrem de cronograma de desembolso previsto nos contratos nºs 85/2022, 101/2022, 113/2022, 115/2022 e 157/2022, em contrapartida ao serviço público de saúde que foi ofertado em 07 (sete) unidades de Saúde do Estado do Tocantins.



    Narra ter interposto agravo de instrumento a que o Tribunal reclamado negou provimento.



    Aponta desrespeito à orientação consagrada nos paradigmas vinculantes apontados, acerca da impossibilidade de bloqueio e penhora de receitas públicas, oriundas de Fundo Estadual de Saúde, que constituam objeto de contratos de gestão firmados entre o Poder Público e entidades de terceiro setor.



    Requer a cassação da decisão reclamada, anulando-se, por consequência, o ato de constrição.



    É o Relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão à reclamante.



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387, ADPF 485, v.g.



    Na ADPF 1.012, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor para consecução de serviços na área da saúde. Confira-se fragmento da ementa redigida:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente



    A reclamante é Organização Social especializada na operacionalização e execução de atividades na área da saúde.



    No caso, noticia-se penhora indiscriminada de créditos a receber pela execução de serviços na área da saúde, a ensejar desrespeito à orientação adotada pelo Supremo nos citados precedentes. 



    A determinação de penhora alcançou, de forma linear, créditos a receber pela entidade, desconsiderando a orientação adotada nos precedentes apontados, a impedir constrição de valores destinados à saúde e recebidos a título de convênios.



    O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o que decidido no processo objetivo, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. Embora admitida a determinação de penhora, cumpre dela ressalvar valores direcionados à saúde e obtidos mediante convênios.



    3. Julgo procedente o pedido, para cassar a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida no Processo n. 0728539-57.2023.8.07.0001, determinando a liberação de valores oriundos dos Contratos nºs 85/2022, 101/2022, 113/2022, 115/2022 e 157/2022 .



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente